Tribunal: STF
Processo: RE 82091
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-10-11
Data de publicação: 1978-10-11

Ementa:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. SOCIEDADE EM QUE NEM TODOS OS PRESTADORES DE SERVIÇO, SÓCIOS, EMPREGADOS OU NÃO, POSSUEM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXEGESE DO § 3º, DO ARTIGO 9º, DO DEC.-LEI 406/68. RAZOÁVEL, QUANDO NÃO A MELHOR, A INTERPRETAÇÃO DE QUE, PARA FAZER JUS AO BENEFÍCIO PREVISTO NO MENCIONADO § 3º, É MISTER QUE TODOS OS PRESTADORES DE SERVIÇO EM NOME DA SOCIEDADE ESTEJAM PARA ISSO PROFISSIONALMENTE HABILITADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.